Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de tráfico de drogas ou de posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos demonstra que o réu transportava aproximadamente 912,05 g de maconha, uma quantidade incompatível com o consumo pessoal, o que, aliado aos diálogos encontrados em seu celular, evidencia de forma clara o crime de tráfico de drogas.
4. As conversas encontradas no celular do réu, embora indiquem a prática do tráfico de entorpecentes, referem-se a um curto período, não sendo suficiente para caracterizar a dedicação habitual às atividades criminosas.
5. Na terceira fase, a quantidade significativa de drogas apreendidas justifica a aplicação da fração de 1/2 para o redutor do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência, desde que não tenha sido utilizada na primeira fase.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4o; CP, art. 33, § 2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1809586, 07349525720218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJ 09/02/2024; Acórdão 1968971, 0725707-17.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, DJ 24/02/2025.